Tribunal: TJBA
Processo: 0059663-76.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059663-76.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JAIME FINGERGUT ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, MARIA EDUARDA BATISTA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A obrigação de pagar o IPTU é propter rem, vinculando-se ao imóvel e transferindo-se automaticamente ao adquirente com o registro da propriedade, conforme o art. 34 do CTN e entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.

Comprovada a alienação do imóvel em data anterior aos exercícios fiscais cobrados, mediante certidão de matrícula imobiliária, afasta-se a legitimidade do antigo proprietário para figurar no polo passivo da execução.

3.

Segundo o STJ, a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, independentemente de garantia do juízo.

4.

O enunciado da Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, permitindo apenas a correção de erro material ou formal na CDA, impedindo, portanto, que o Município redirecione a cobrança ao atual proprietário no curso da execução.

5.

Ademais, o Tema 1350 do STJ (REsp 2.194.734/SC, julgado em 22/10/2025) reafirmou a impossibilidade de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

6.

Assim, mantém-se a sentença que extinguiu a execução fiscal, diante da ausência de legitimidade passiva da parte executada e da impossibilidade de substituição do sujeito passivo.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 0059663-76.2011.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes e apelado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII